Tribunal: TJMT
Processo: 1027619-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027619-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LUANA DE QUEIROZ COSTA - CPF: 039.945.871-90 (AGRAVANTE), VICTORIA ROSA - CPF: 039.534.691-69 (AGRAVANTE), BARBARA CEA CAPELLA SATTIN - CPF: 797.143.821-49 (AGRAVADO), DANIEL CEA CAPELLA - CPF: 105.156.297-07 (AGRAVADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FAMILIAR – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO PROCESSO – INÉRCIA DAS PARTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade da citação configura-se apenas quando inexistente a comunicação dos atos processuais à parte, de modo a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica quando o ato citatório é entregue no endereço correto e recebido por pessoa integrante do núcleo familiar, hipótese em que se aplica a teoria da aparência.

Demonstrado que as agravantes tiveram ciência inequívoca da demanda, inclusive mediante atuação de advogados nos autos originários, e que permaneceram inertes até a efetivação de bloqueio judicial, não há falar em vício capaz de ensejar a desconstituição da sentença.

Ausente à probabilidade do direito invocado, requisito essencial à concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito liminar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027619-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUANA DE QUEIROZ COSTA e VICTÓRIA ROSA

AGRAVADOS:

BÁRBARA CEA CAPELLA SATTIN e DANIEL CEA CAPELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUANA DE QUEIROZ COSTA
e
VICTÓRIA ROSA
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de
Querela Nullitatis Insanabilis
nº. 1062404-90.2025.8.11.0041
, movida em face de
BÁRBARA CEA CAPELLA SATTIN
e
DANIEL CEA CAPELLA
.

Na origem, sustentaram as autoras a nulidade absoluta da sentença proferida no processo nº. 1048095-69.2022.8.11.0041, ao argumento de que não teriam sido validamente citadas, pois os Avisos de Recebimento foram assinados por terceiros estranhos à lide e em endereços diversos de suas residências, o que lhes teria ocasionado cerceamento de defesa. Postularam a suspensão do cumprimento de sentença e a sustação do levantamento do valor de R$44.886,57 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) bloqueado via SISBAJUD, bem como a vedação de penhora sobre o salário da agravante Victória.

A Magistrada singular, após consignar que já havia reconhecido a validade da citação no processo originário com base na teoria da aparência e que as autoras permaneceram inertes mesmo após intimações subsequentes, entendeu não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, razão pela qual
indeferiu
a tutela provisória.

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente recurso, reiterando a tese de nulidade da citação, sustentando a inaplicabilidade da teoria da aparência e apontando o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão interlocutória, para o fim de deferir a tutela provisória de urgência pleiteada na Ação de Querela Nullitatis Insanabilis, determinando a suspensão de todos os atos do cumprimento de sentença do processo nº 1048095- 69.2022.8.11.0041.

Dispensadas do preparo recursal, conforme certificado no Id. 307311365.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 20/08/2025, conforme Id. 308467366.

Os agravados,
em contraminuta acostada de Id. 314286377
, sustentam que as agravantes foram validamente citadas, à luz da
teoria da aparência, uma vez que as correspondências foram entregues no endereço residencial indicado nos autos e recebidas por familiar próximo (genitora e sogra das rés).

Alegam ainda que houve acesso aos autos por advogados logo
após a citação, o que demonstra ciência inequívoca da ação, além de terem as agravantes
permanecido inertes
por longo período, manifestando-se apenas após o bloqueio de valores, razão pela qual pedem pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia cinge-se à validade do ato citatório realizado na ação originária, que as agravantes afirmam ser nulo por suposta irregularidade na assinatura dos avisos de recebimento.

Contudo, a decisão agravada enfrentou detidamente a questão, concluindo pela regularidade da citação, com fundamento na teoria da aparência, ao reconhecer que as notificações foram recebidas no endereço residencial das rés, pela mãe e sogra de uma delas, pessoas integrantes do núcleo familiar, o que não descaracteriza a validade do ato.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao admitir a validade da citação postal recebida por familiar, desde que realizada no endereço correto, aplicando-se, nesse contexto, a teoria da aparência. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR FAMILIAR (FILHA) NO ENDEREÇO DA EXECUTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORMALISMO MITIGADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação realizada por via postal, em ação de execução, por ter sido recebida por terceira pessoa, filha da executada, no endereço por ela indicado. A decisão também anulou os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada por via postal quando recebida por familiar da parte executada, no endereço por ela mesmo informado nos autos da execução. III. Razões de decidir 3. A citação realizada no endereço informado pela parte nos autos da execução, ainda que recebida por familiar, é considerada válida à luz da teoria da aparência. 4. O entendimento jurisprudencial prevalente admite a flexibilização da exigência de recebimento pessoal da citação quando verificada a plausibilidade de ciência do ato citatório. 5. O endereço da entrega foi aquele fornecido pela própria executada e a recebedora da correspondência era sua filha, circunstância suficiente para afastar a nulidade do ato. 6. O CPC não exige, de forma absoluta, o recebimento pessoal da correspondência de citação, sendo legítima a interpretação sistemática que privilegia a finalidade do ato processual e a razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. É válida a citação realizada por via postal quando recebida por familiar da executada, no caso, a filha, no endereço por ela própria indicado nos autos. 2. A teoria da aparência é aplicável à citação recebida por pessoa do mesmo núcleo familiar, conferindo-lhe eficácia jurídica.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186953120258110000, Relator.: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) -
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - VÍCIO INEXISTENTE -CITAÇÃO POSTAL - AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA NO ENDEREÇO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela nullitatis destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente
. Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.
”

(TJMT - AC: 10147820820208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

No caso concreto, a Magistrada de origem registrou que a genitora da agravante Victória, Sra. Marinete Alessandra da Silva Pinto, foi quem recebeu a correspondência, sendo incontroverso que as recorrentes residiam no local indicado, conforme comprovam os próprios documentos e declarações constantes dos autos, inclusive em outras demandas ajuizadas pelas mesmas.

Além disso, restou demonstrado que advogados acessaram os autos
logo após a juntada do AR
, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da demanda. Tal circunstância, somada à inércia processual das agravantes, que apenas se manifestaram após a constrição de valores, evidencia ausência de diligência mínima no acompanhamento do processo, o que inviabiliza o acolhimento da tese de nulidade.

Outrossim, cumpre destacar que a ação de
querela nullitatis insanabilis
tem caráter excepcionalíssimo, admitindo-se apenas diante de vício de citação absolutamente comprovado, capaz de macular de forma insanável a formação da relação processual, o que não se verifica no presente caso, razão pela qual a manutenção do
decisum
é de rigor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025